Tribunal: TJMT
Processo: 0016332-29.2014.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0016332-29.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), ELIANA KAWAGUTI - CPF: 087.896.758-35 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ELIANA KAWAGUTI - CPF: 087.896.758-35 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA AUTORA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE MÉDICO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE VALORES REFERENTES À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– TESE DE NÃO RECEBIMENTO DOS REFLEXOS DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE OBSERVADA A PRESCRIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE DESCABIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESCONEXO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1.670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recebimento dos reflexos sobre férias, 13º e terço de férias relativos à gratificação por produtividade, mas julgou improcedente a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, pois a lei prevê que a incidência se dá sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o DIREITO da parte Autora à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE incidente no 13° salário e férias acrescidas de terço constitucional, observando-se a prescrição quinquenal; b) Por conseguinte, CONDENAR o Município de Sinop ao PAGAMENTO respectivo, a ser devidamente APURADO na FASE de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exeqüente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

DOS HONORÁRIOS

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3º, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUÇÃO nº 096/2007 e atualizações.

A parte promovente, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, sustentando que o referido benefício deve incidir sobre o seu salário-base, conforme a nova redação dada pela Lei municipal 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei municipal nº. 254/1993.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou: inconstitucionalidade da lei municipal por criar gastos sem dotação orçamentária; prescrição quinquenal das verbas; ausência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mesmo porque somente perícia pode constatar se o local é insalubre; inexistência de direito à progressão funcional, especialmente porque o servidor não passou pelo crivo do merecimento, o que fugiria totalmente do intuito da lei.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

Sem maiores divagações, é preciso mencionar que o recurso da parte promovida é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com a sentença proferida.

Isso porque, no presente caso, discute-se dois direitos: adicional de insalubridade pago apenas em parte e reflexos (férias, 13º e terço de férias) decorrentes de gratificação de produtividade. O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recebimento dos reflexos sobre férias, 13º e terço de férias relativos à gratificação por produtividade, respeitada a prescrição, mas julgou improcedente a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, pois a lei prevê que a incidência se dá sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Com efeito, totalmente desconexo o recurso interposto pela parte promovida, pois diversamente dos fundamentos da sentença discute inconstitucionalidade da lei municipal por criar gastos sem dotação orçamentária; prescrição quinquenal das verbas; ausência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mesmo porque somente perícia pode constatar se o local é insalubre; inexistência de direito à progressão funcional, especialmente porque o servidor não passou pelo crivo do merecimento, o que fugiria totalmente do intuito da lei.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas verifico que a promovente objetiva o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nesse aspecto, com o argumento de que a gratificação deverá ser calculada com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do município.

Inconformada, a promovente nas razões recursais insiste na tese de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o seu salário-base, conforme a nova redação dada pela Lei 1.670/2012, que alterou os artigos 95 e 97 da Lei 254/1993, razão pela qual reitera o pedido postulado na inicial.

Pois bem.

A matéria recursal refere-se tão somente à base de cálculo do adicional de insalubridade, haja vista que a parte promovente, ora Recorrente, sustenta que o referido benefício deve incidir sobre o seu salário-base.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1
.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Contudo, o artigo 97 da Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, estabelece:

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo
será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos,
nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop, diversamente do pretendido pela parte promovente.

Sobre o tema, e a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio TJMT se pronunciou, vejamos:

APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.
Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido. (TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Com efeito, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, posto que proferida com amparo na lei e na jurisprudência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovente, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em relação à parte promovente.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020